Tribunal: TJDFT
Processo: 0764944-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Consumidor e civil. Ação de revisão contratual – Consórcio de caminhão – desistência: devolução ao final do grupo, correção monetária pelo índice pactuado e regularidade da cobrança da taxa de administração. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais do contrato de consórcio para aquisição de caminhão.
2. A controvérsia remetida ao Colegiado por força do recurso inominado interposto pelo autor está restrita à forma de correção monetária do valor a ser devolvido, o momento da devolução e quanto à cobrança da taxa de administração.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber a forma de correção monetária do valor a ser ressarcido; (ii) o momento da devolução do valor, se de forma imediata ou quando do encerramento do grupo; e (iii) saber se procedente a cobrança da taxa de administração.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. A parte autora subscreveu documento em que afirma estar ciente que em caso de desistência a restituição de valores será realizada na forma descrita no regulamento (ID 67065183 - Pág. 2). Por sua vez, o art. 97 do regulamento estipula o momento para ressarcimento dos valores ao consorciado excluído, como 60 dias, contados da realização da última assembleia (ID 67065184 - Pág. 24). O regulamento está em consonância com o Enunciado n. 01 da Turma de Uniformização de Jurisprudência que diz assim: “em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após o prazo previsto para o encerramento do plano." Ademais, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema n. 312 estabelece que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano."
6. O contrato de adesão de ID 67065183 - Pág. 3 consignou em seu item 01 que a correção das prestações mensais será realizada com base na tabela do fabricante ou FIPE/Serviços IGPM. A regra a ser aplicada ao consorciado desistente não pode ser diversa da aplicada ao consorciados ativos, sob pena de desequilíbrio. Assim, o índice de correção monetária deverá seguir as regras previamente estabelecidas no contrato e no regulamento. Além disso, o art. 24 do Lei 11.795/2008, dispõe que: “O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação”.
7. Por último, dispõe a Súmula n. 538 do STJ: "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento".
8. Assim, a confirmação da r. sentença se impõe como medida de justiça.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 312 e 538; TUJ, Enunciado n. 01.